Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-87.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001985-87.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSE CLAUDIO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001985-87.2018.814.0040

APELANTE:
B.RA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:
JOSE CLAUDIO NUNES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

A contestação vinculada ao ID nº
12036072
, foi realizada por curador especial, exercido pela Defensoria Pública do Pará, tendo sua base argumentativa disposta sob a negativa geral;

2.

Em que pese a indenização por benfeitorias seja consequência lógica da resolução do contrato, a referida premissa deve assentar-se sobre lastro probatório robusto, o que não ocorre no presente caso que, portanto, afigura-se hipótese
sui generis
.

3.

A previsão extensiva, sem qualquer a individualização das benfeitorias na sentença impossibilita a apuração do valor da indenização na futura fase de liquidação da sentença, não havendo, portanto, efetividade na jurisdição.

4.

Precedente de Tribunal Superior.

5.

Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
e
ACOLHER A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA nos autos do Recurso de Apelação,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001985-87.2018.814.0040

APELANTE:
B.RA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA:
JOSÉ CLAUDIO NUNES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
B.RA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse com pedido liminar e Indenização por perdas de danos (Proc. nº 0001985.2018.814.0040), limitou o pagamento da taxa de fruição a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Em sua exordial (ID.

Nº

12036046
) a empresa apelante
narrou que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno, de formulário 6046, lote de terras localizado na Rua W-09, Qd. 46-A, Lt. 20, Bairro Cidade Jardim, Município de Parauapebas/PA, oportunidade em que a adquirente teria se comprometido a pagar o saldo de R$ 58.265,14 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), financiado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor de R$ 318,14 (trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), compromisso que não teria, entretanto, adimplido.

Pleiteou assim, a concessão de liminar de reintegração de posse; e, em decisão definitiva, a confirmação da liminar, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento do montante devido, multa por descumprimento contratual, perda e danos e, indenização por ocupação do imóvel.

Em decisão de ID.
12036052
,
o juízo primevo indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração de posse do imóvel.

Foi acostado ao ID nº
12036072
a contestação e réplica sob n número identificador
12036075.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
12036084
) que j
ulgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para os seguintes fins:

A) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial, com a consequente reintegração de posse em favor da parte autora;

B) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora,
podendo a parte autora reter
:

B.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão.

C) A parte autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, ou a possibilidade de regularização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Outrossim, condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil de 2015. No entanto, suspendeu a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária à parte requerida.

Em suas razões recursais pondera que
na data de 12/12/2012, firmou com a parte apelada “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” de formulário nº. 6046, lote de terras localizado na Rua W-09, Qd. 46-A, Lt.20, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas-PA, com área de 204,75m2.

Assevera que, naquela oportunidade, o Sr. José Cláudio Nunes se comprometeu a pagar pelo bem em tela o valor de R$ 58.265,71 (cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) montante que seria pago em 01 (uma) entrada no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e o restante do saldo devedor em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e reajustáveis no valor de R$ 318,14 (trezentos e dezoito reais e quatorze centavos) com vencimento da primeira parcela em 01/03/2013, as quais seriam reajustáveis com juros compensatórios capitalizados de 0,75% ao mês (zero vírgula setenta e cinco por cento ao mês) e correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo I.G.P.M./F.G.V.

Prosseguindo, relata que diante da situação de inadimplência, em 29/04/2016 as partes firmaram renegociação devidamente homologada por sentença perante o CEJUSC de Parauapebas, tendo sido avençado o pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) à título de sinal de negócio, e o restante seria pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, reajustadas conforme estabelecido na cláusula 2ª do contrato primitivo.

Aduz que mesmo ciente de suas obrigações contratuais, o apelado deixou de quitar as prestações assumidas, a partir da 17ª parcela com vencimento em 01/07/2014, quedando-se em mora em relação à parcela do financiamento, bem como em relação às parcelas subsequentes.

Argumenta que mesmo diante da farta documentação acostada aos autos e devidamente caracterizada a hipótese de rescisão e o esbulho possessório, o douto Juízo a quo, entendeu, equivocadamente, por julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo, ainda, como sendo ilícita a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, configurando hipótese de bis in idem.

Suscita preliminarmente a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita, por suposta afronta aos artigos 141 c/c 492 do Código de Processo Civil e 5º, LIV e LV da Constituição Federal, esclarecendo que a sentença recorrida, determinou que o recorrente indenizasse o apelado pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação, mesmo não havendo pedido expresso para tanto.

Argumenta ainda que as obras empreendidas no imóvel caracterizam-se como benfeitorias e não acessões e que, sendo assim, não há que se falar em indenização por benfeitorias úteis, pois o Apelado nem mesmo comprovou que elas são realmente úteis.

No mérito relembra que a parte apelada apesar devidamente notificada na data de 17/12/2019, manteve-se inerte, deixando de atender ao chamado da alienante do imóvel, conforme previsão contratual, ocasionou a resolução do contrato por total inadimplemento.

Ocorre que a sentença objurgada não observou a forma de rescisão pactuada entre as partes, julgando parcialmente procedente para condenar a devolução ao apelado, no percentual de 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso.

Debate a impossibilidade de anulação unilateral do contrato por ausência de dolo, coação ou fraude, invocando, nesse sentido, os artigos 138 ao 155 do Código Civil. Especialmente os artigos que abaixo colacionados.

Traceja esclarecimentos acerca do percentual de retenção, o qual teria afrontado a Lei 6.766/79, precisamente no artigo 32-A e incisos.

Debate a necessidade de condenação do apelado ao pagamento da indenização à título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), asseverando que no presente caso, o apelado veio usufruindo do lote/terreno há mais de 08 (oito) anos e que, portanto, caso seja mantida a condenação nos termos da sentença, será devida por esta o valor devido título de fruição por todo o período, perfazendo o montante de R$ 32.682,24 (trinta e dois mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Defende a legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição, argumentando que a referida taxa em nada contrasta com o estabelecido na cláusula penal que prevê a retenção de valores em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, eis que essencialmente diversos os fundamentos de referidas penalidades.

Sustenta a prevalência do ato jurídico perfeito, ofensa ao art. 5º, X e XXXVI, da Constituição Federal, a livre manifestação da vontade e autonomia privada.

Requer, ao final, o conhecimento do presente Recurso de Apelação, que sejam acolhidas todas ou quaisquer das preliminares suscitadas e no mérito, a pretensão recursal para os fins de reformar a sentença atacada, e julgadas improcedentes as pretensões do apelado, assim como, as pretensões recursais remanescentes, subsidiárias.

Em sede de contrarrazões, consta no ID nº

2036093
petitório oriundo da Defensoria Pública do Estado do Pará,
refutando, genericamente, todos os argumentos trazidos pelos apelantes em seus respectivos recursos.

Coube-me,
por distribuição
a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINAR: DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

Em sede preliminar o apelante suscita a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita, tendo em vista que não houve pedido expresso para a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso seja comprovado a sua efetiva e regular realização.

Nessa senda, cumpre destacar que a contestação vinculada ao ID nº
12036072
, foi realizada por curador especial, exercida pela Defensoria Pública do Pará, tendo sua base argumentativa disposta sob a negativa geral.

Dessa feita, não havendo provas acerca da existência das benfeitorias, nem pedido de pagamento por elas.

Nesse cenário, em que pese a indenização por benfeitorias seja consequência lógica da resolução do contrato, a referida premissa deve assentar-se sobre lastro probatório robusto, o que não ocorre no presente caso que, portanto, afigura-se hipótese
sui generis
.

Situação semelhante foi enfrentada recentemente no âmbito do STJ, no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.836.846 - PR (2019/0267690-5), de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, veja-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.836.846 - PR (2019/0267690-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA

ADVOGADO: FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647

RECORRIDO: ESTELA APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS –

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do
réu revel
,
ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior
. 5. O deferimento do pleito de
indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta
. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Como bem pode se perceber, naquele caso, o julgado primevo foi revisto, por considerar que, réu revel, não trouxe aos autos comprovação da existência de benfeitorias, situação que se equipara ao presente caso em que, embora tenha sido apresentada a contestação, a argumentação genérica não possibilitou a constatação de que foram realizadas benfeitorias, sendo certo que, caso em que, não se poderia determinar o pagamento de ofício e de forma abrangente, sem a necessária especificação de cada melhoria.

Nessa senda, importa sopesar que a previsão extensiva, sem qualquer a individualização das benfeitorias na sentença impossibilita a apuração do valor da indenização na futura fase de liquidação da sentença, não havendo, portanto, efetividade na jurisdição.

Desse modo, restando caracterizado o
error in procedendo
, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, eis que as provas dos autos são insuficientes para o julgamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA
ACOLHER
a
PRELIMINAR
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, RECONHECENDO A NULIDADE DE SENTENÇA
.

É como voto.

Belém/PA, _____/____/____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/07/2023